Tribunal: STF
Processo: AI 307937
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. C.P.C., ART. 20, § 4º. NÃO-PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Vencido o Município de São Paulo, aplica-se o
disposto no art. 20, § 4º, do C.P.C.
III. - Precedentes.
IV. -
Agravo desprovido.